Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA DIÁRIA. LIMITE MÁXIMO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito relativo a um cartão de crédito não contratado pela requerente e para condenar a parte requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo o requerido retirar a negativação do nome da autora junto aos serviços de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária.

2. Argumentou o recorrente/requerido o contrato firmado pela requerente com o Banco Pan é o mesmo contrato de cartão de crédito objeto dos autos, tendo em vista a cessão da carteira pelo Banco Pan ao Banco Bradesco, o que pode ser observado pelo igual valor das parcelas. Narrou que houve a transferência do contrato na 5a parcela, cessão esta legal, válida e regular, não tendo a recorrida adimplido a parcela do mês de abril de 2021, incorrendo em mora. Aduziu que houve contrato válido de empréstimo pela autora junto ao Banco Pan, o qual foi cedido ao Banco Bradesco, tendo este cobrado os valores devidos e, em razão do não pagamento, regularmente negativou o nome da requerente junto aos serviços de proteção ao crédito. Afirmou ser incabível a indenização por danos morais, tendo em vista que a inserção do nome da requerente nos serviços de proteção ao crédito se deu em razão de sua inadimplência. Aduziu que a fixação de multa diária por descumprimento, sem fixação de multa por descumprimento, sem a fixação de limite máximo, se mostra excessiva. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, inteira reforma da sentença, afastando a condenação por danos morais e estabelecendo limite máximo para a multa aplicada.

3. Oferecidas contrarrazões, conforme ID no 39769436.

4. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

5. Prevê o art. 14 do CDC, in verbis, que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Pode haver a exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos em que, prestado o serviço, não existir o defeito ou no caso de o fato ter ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. Incontroverso nos autos a negativação do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, negativação feita pelo Banco Bradesco S/A, referente ao contrato 620115021000087EC, conforme ID no 39769363.

7. Afirma a parte recorrente que a dívida que gerou a inclusão do nome da requerente no cadastro de proteção ao crédito decorre de cessão de dívida firmada pela recorrida junto ao Banco Pan.

8. O recorrente não logrou comprovar nos autos a alegada cessão de crédito pelo Banco Pan em seu favor, ônus que lhe cabia. Em contrapartida, comprovou a recorrida que, desde a contratação do empréstimo junto ao Banco Pan, em setembro de 2018, as parcelas vêm sendo descontadas diretamente em seu benefício do INSS (ID no 39769366).

9. Consta dos autos que a parcela referente ao mês de abril de 2021, que gerou a inclusão, pelo recorrente, do nome da requerida junto aos serviços de proteção ao crédito, encontra-se devidamente quitada, conforme documento de ID no 39769366 – pág. 18, sendo, portanto, indevida a negativação de seu nome em relação ao débito noticiado, e acertada a declaração de inexistência da dívida que gerou a negativação.

10. O art. 536, § 1o, do CPC autoriza, a fim de dar efetividade ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer e de não fazer, a fixação, dentre outras medidas, de multa diária por descumprimento. O valor fixado por ocasião da sentença se mostra razoável e proporcional, diante da obrigação imposta, sendo necessária, no entanto, a fixação de um limite máximo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de que eventual descumprimento se torne desproporcional aos fatos noticiados.

11. O fato gerador do dano moral foi a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida, ante a inexistência da dívida.

12. Restando configurada a falha na prestação do serviço do requerido e configurada a cobrança indevida, cabível, por consequência, a condenação em danos morais.

13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame, observando-se a reiteração da conduta da empresa recorrente.

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para fixar limite máximo da multa diária cominada.

15. Recolhidas as custas processuais, sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9099/95, Art. 55).